Tribunal: TJDFT
Processo: 0742189-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0742189-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAVIO SOUSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KARYNI DE SOUZA SILVA, OAB/DF 59.864, em favor de SÁVIO SOUSA DA SILVA, contra decisão exarada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas - DF, nos autos da ação 0708024-15.2021.8.07.0019, a qual indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo paciente O impetrante aponta como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito em 26/10/2021, após o descumprimento de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira, ocasião em que também teria lhe agredido fisicamente, feito ameaças graves. Informou que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, com pedido de implementação de medidas cautelares menos gravosas, mas que o pleito foi indeferido, ressaltando que a prisão do paciente é ilegal. No mérito, alegou que o juízo de piso deixou de apreciar as provas que lhe são favoráveis ao indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva, acrescentando que jamais descumpriu voluntariamente as medidas protetivas, mas que o aludido descumprimento ocorreu em tentativas de reconciliação do casal, conduzidas pela vítima. Aduziu que não estão presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública bem como que não irá atrapalhar o regular andamento do processo, em especial, pela referida fase processual já ter se esgotado. Ressaltou, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e necessita trabalhar para garantir o sustento de sua filha menor. Ao final, requereu a concessão liminar de Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a consequente expedição de alvará de soltura, e no mérito, pugnou pela confirmação da decisão liminar e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com a implantação cautelar de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Saliente-se que a liminar em casos como o da espécie é uma construção dos Tribunais, cuja concessão somente ocorre quando os documentos que instruírem o pedido inicial evidenciarem, de plano, a ilegalidade do ato judicial que promova a alegada coação ao direito de locomoção do paciente. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. O impetrante aduz, em síntese, como fundamento de seu pedido para concessão da liminar em habeas corpus, a inexistência de risco à ordem pública, a primariedade do paciente, a existência de medidas cautelares diversas e o ônus do sustento de sua filha menor. Transcrevo a decisão de ID 111861464, dos autos de origem 0708024-15.2021.8.07.0019 proferida em 17/12/2021, na parte que interessa à análise do presente habeas corpus. Confira: O requerente preso em flagrante no dia 26/10/2021 teve sua prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e a fim de acautelar a segurança da vítima, id. 107222106. De início, anote-se que a análise da revogação de prisão preventiva tem marco normativo bem claro, previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” No caso dos autos, não houve qualquer alteração do panorama que deu suporte à decisão proferida anteriormente, de modo que não cabe a revogação pretendida. Na decisão que decretou a prisão preventiva foi destacado que os elementos de informação colhidos nos autos eram suficientes para a deflagração da persecução penal em juízo e também para caracterizar o fumus comissi delicti exigido para a decretação das medidas cautelares processuais penais. A decisão combatida pela Defesa justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do denunciado para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. Lado outro, ressalto ainda que além do descumprimento de medida protetiva noticiado, pesa contra o ofensor acusações de lesões corporais e ameaças em desfavor de Brenda neste feito. Em seu depoimento, a vítima narrou que apenas após a prisão de Savio se sente segura para ir ao mercado, sair de casa, pois Savio a perseguia. Ressalto ainda que não se trata de fato isolado, pois nos autos da ação penal n° 1872-26/2020 o requerente foi denunciado pelos mesmo fatos em apuração neste feito. Naqueles autos, há inclusive Laudo atestando lesões na vítima e noticiam que as ameaças ocorreram com uso de faca. Ademais, não vislumbro alteração fática capaz de revogar o decreto prisional as eventuais informações trazidas pela defesa, pois BRENDA em audiência afirmou que não reatou o relacionamento com Sávio, bem como o contato que tiveram foi em razão do auxílio da gestação e posteriormente com a filha, quando, inclusive, Sávio aproveitando de tal aproximação praticou novas condutas em desfavor da vítima. Logo, as circunstâncias apresentas pela Defesa e os documentos juntados, não elidem a necessidade da medida extrema, constatada pelo Juízo. Diante de tal cenário, não se vislumbrou a possibilidade de decretação de medida cautelar menos gravosa, dado que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima e de seus dependentes, que se encontrava em risco, sendo, portanto, necessária e adequada a prisão preventiva do representado, por estar presente, além do fumus comissi deliciti, o periculum libertatis. Repita-se que, desde a decisão proferida no último dia 26/10/2021, nenhum fato novo capaz de abalar as conclusões acima mencionadas sobreveio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa. Como se vê, houve regular fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de SÁVIO SOUSA DA SILVA, não tendo o impetrante, em análise perfunctória, logrado êxito em demonstrar a ilegalidade do decreto da prisão, bem como de sua manutenção. Trata-se de processo de alta complexidade, que busca apurar o descumprimento de medidas protetivas, concedidas em razão de crime cometido contra mulher e em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340/06. No mais, a redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem o feito, constata-se, em análise perfunctória, o flagrante descumprimento de medidas protetivas e a subsequente prática de outros delitos contra a vítima, In casu, a defesa argumenta que o acusado é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e não oferece riscos à garantia da ordem pública. Cumpre observar que não há, nos autos, qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente de maneira que aqueles ainda subsistem. Nesse sentido, a simples alegação de que não há indícios que comprovem a reiteração delitiva, não é suficiente para se verificar que os motivos ensejadores da ordem cautelar não mais subsistem. Por oportuno, destaca-se, também, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva, se estão presentes os requisitos desta. Anoto também, a gravidade da conduta imputada ao paciente, que descumpriu as medidas protetivas que tinha conhecimento, e restou por cometer novos delitos em desfavor da vítima. Ademais, não há nos autos elementos de prova suficientes que possam autorizar a liberação do paciente, fundado em inexistência de risco à ordem pública. Tenho como necessária a análise de todos os fatos e documentos do processo de origem, de forma ampla, o que não me parece ser adequado na sede estreita da via mandamental. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, não verifico dano irreversível até que venham aos autos informações da Autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor do paciente SÁVIO SOUSA DA SILVA. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente Habeas Corpus. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial